Tribunal: TJDFT
Processo: 0728230-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. MATÉRIA QUE NÃO É OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA.
1. Os Embargos de Declaração estão limitados às hipóteses de cabimento delineadas no art. 1.022 do CPC, inexistindo omissão em razão do simples atraso na publicação do acórdão.
2. Inexiste a alegada a omissão porquanto a suspensão da assembleia geral ordinária por conta da pandemia de covid-19 não foi objeto de análise na decisão impugnada e muito menos ventilada nas razões do Agravo de Instrumento, tendo sido tratada em outro recurso. A decisão ora embargada não impede o cumprimento do que restou decidido neste último.
3. Nesse contexto, não vislumbrando omissão ou qualquer vício integrativo a ensejar a modificação do julgado, não merecem provimento os presentes embargos.
3. Embargos de declaração desprovidos.